Tribunal: TJDFT
Processo: 0705362-25.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705362-25.2018.8.07.0006 RECORRENTE: B. M. O., DORIVAL DE SOUSA OLIVEIRA, ROSEMARY MORAES ALVES OLIVEIRA RECORRIDO: LARISSA VIANA DOS SANTOS BARRETO, RODRIGO PASSOS BARRETO DESPACHO DORIVAL DE SOUSA OLIVEIRA e OUTROS pedem atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por eles interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 158, §2o, do Código Civil, e 373, inciso I, 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, bem como divergiu da jurisprudência do STJ, uma vez que relativizou a anterioridade do crédito para reconhecer a existência de fraude contra credores. Afirmam, ainda, que o colegiado, na ocasião do julgamento dos embargos declaratórios opostos, incorreu em omissão. Sustentam que foi publicada decisão que intimou os recorrentes para pagarem, até 31/7/2020, o valor de R$ 29.665,75 (vinte e nove mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), referentes aos honorários sucumbenciais fixados no acórdão recorrido, e, tendo em vista a impossibilidade de arcarem com a referida quantia no atual momento, teriam que suportar o acréscimo de 10% (dez por cento) de multa sobre o débito caso não haja o pagamento espontâneo, além de mais 10% (dez por cento) de honorários correspondentes à fase de cumprimento de sentença, podendo haver o bloqueio de bens por meio dos sistemas à disposição do Judiciário. Asseveram que foi deferido o processamento do cumprimento provisório de sentença sem caução, razão pela qual terão enormes dificuldades em reaver a quantia paga ou bloqueada no cumprimento provisório de sentença. Entendem estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como, reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt no TP 2.623/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, os requerentes afirmam a iminência de bloqueio de bens em razão da impossibilidade do pagamento do débito e seus consectários, conforme já ressaltado, além de haver sido deferido o processamento do cumprimento provisório de sentença sem caução, motivo pelo qual terão enormes dificuldades em reaver a quantia paga ou bloqueada no referido incidente. Por outro lado, observa-se que o Colegiado deu provimento à apelação dos recorridos, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PAULIANA. FRAUDE CONTRA CREDORES. REQUISITOS. CONFIGURADOS. RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. 1. Segundo a doutrina atual, a fraude contra credores é toda diminuição maliciosa levada a efeito pelo devedor, com o propósito de desfalcar aquela garantia, em detrimento dos direitos creditórios alheios, sendo que, quanto à anterioridade do crédito ao ato impugnado de fraudulento, não se deve confundir a constituição do crédito com vencimento ou reconhecimento judicial da dívida. 2. Para a verificação da presença do instituto, a doutrina exige três requisitos: a) anterioridade do débito em relação ao ato fraudulento; b) o eventus damni; e, c) o consilium fraudis. 3. Estabelece o Enunciado n. 292, da IV Jornada de Direito Civil, que “para os efeitos do art. 158, § 2.o, a anterioridade do crédito é determinada pela causa que lhe dá origem, independentemente de seu conhecimento por decisão judicial”. 4. O concilium fraudis é o conluio fraudulento, ou seja, a má-fé dos envolvidos e o eventus damni consiste no prejuízo ao credor. Presentes os requisitos, configura-se o ilícito civil de fraude contra credores. 5. Atendidos os requisitos da ação pauliana, consistentes na anterioridade da dívida, na ocorrência do eventus damni e do consilium fraudis, evidenciado pela disposição gratuita de bem de alto valor entre ascendente e descendente, aliado ao fato de que sua insolvência era notória e que tinha motivos para conhecê-la, presume-se a ocorrência de fraude contra credores. 6. O valor da causa é o parâmetro mais adequado a ser utilizado para fins de arbitramento dos honorários, em demanda que visa a declarar a nulidade do registro de doação de imóvel, ou seja, corresponde ao proveito econômico a ser obtido. 7. Recurso da autora provido. Recurso adesivo prejudicado (ID 12796193 - Pág. 1/2). Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, não se vislumbra qualquer dano de difícil reparação, uma vez que inexiste prova da expedição de ordem de bloqueio de bens, bem como do efetivo pagamento do montante devido a título de honorários sucumbenciais e respectivo levantamento, de forma a acarretar prejuízo irreversível. No tocante ao fumus boni iuris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que as contrarrazões ao recurso especial ainda não foram apresentadas pelos recorridos, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. A par disso, não há também evidência de que a espera pela instauração do contraditório em sede recursal venha a causar prejuízo ou comprometer o resultado útil do processo. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o decurso do prazo para as contrarrazões. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024